Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO – RAT. CLASSIFICAÇÃO ERRÔNEA. PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL – ECT. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO CONTADOR. APELO IMPROVIDO.
Sinopse fática: "A controvérsia apresentada na demanda diz respeito a eventual responsabilidade da ré pelos supostos danos causados à autora em razão do recolhimento a menor do RAT".
1. Apelação contra sentença em ação de conhecimento que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a ré ao ressarcimento do valor de R$ 7.912,75 pelos danos ocasionados pela falha na prestação de serviços contábeis. 1.1. Neste apelo a requerida a suscita preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação e no mérito pugna pela reforma da sentença com o fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Preliminar de ausência de fundamentação da sentença - rejeitada. 3. Não há falar em ausência de fundamentação se a sentença, de forma objetiva, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos, concluindo pela procedência dos pedidos autorais. 2.1. Ressalta-se que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. 2.2. Preliminar suscita no apelo do autor rejeitada.
3. Da prestação de serviços contábeis. 3.1. A inexecução contratual enseja o dever de reparar o dano, sendo que o inadimplemento e a mora são os fatos geradores da responsabilidade contratual. Há presunção de culpa do contratante inadimplente ou em mora, que por sua vez tem o ônus de provar alguma causa de exclusão da responsabilidade. 3.2. De acordo com a documentação lançada nos autos, restou incontroverso o equívoco no recolhimento das alíquotas correspondentes à Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT), bem como a aplicação de multa e inscrição da empresa em débitos em divida ativa da união por atraso na Escrituração Contábil Fiscal (ECT).
4. Da indenização. 4.1. A empresa que presta serviços contábeis responde pelos danos causados àquele que a contratou, uma vez comprovado que os prejuízos ocorreram em razão de sua conduta. 4.1. Nesse sentido, restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da empresa contratada e os danos suportados pela requerente. 4.2. Assim, o dever de reparar está configurado pela existência inequívoca de dano experimentado pela requerente. Não há que se falar em ressarcimento ou reparação sem a ocorrência de um dano, sob pena de enriquecimento ilícito ou sem causa, fato censurado pelo ordenamento jurídico.
5. Apelo improvido.